Tribunal: CARF
Processo: 13981.720162/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.720162/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.569 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FATIMA NOELY DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação dos dispêndios havidos com as despesas médicas
declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal
a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas
a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
A contribuinte acima identificada entregou Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2008, Ano-calendário 2007 indicando saldo de imposto de renda a pagar de
R$1.462,21. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 8/13), apurando imposto suplementar de R$ 7.484,10, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, resultando no crédito tributário de R$ 16.518,90, calculado até
31/10/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.720162/2012-55
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720162/2012-55

A fiscalização informa que glosou deduções de despesas de instrução, no valor de
R$ 314,90 (valor referente a apostila, livro e material didático) e deduções de despesas médicas,
no valor de R$ 26.900,00, conforme descrição (fls. 11).
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial (fls. 2/6), manifestando-
se apenas em relação às despesas médicas e alegando que os tratamentos foram realizados, os
recibos acostados são verdadeiros e elaborados na forma da legislação de vigência, capazes de
demonstrar a boa-fé e adequando-se exatamente aos termos dos julgados que transcreve.
Solicita o reconhecimento dos recibos apresentados, extinguindo-se o valor da
multa aplicada e a suposta obrigação tributária atribuída.
Extrato do Processo anexado (fls. 68).
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 69/71), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se as glosas de deduções de despesas médicas quando o contribuinte intimado
para comprovação do efetivo pagamento dos serviços médicos, não os comprova.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 10/03/2014 (fls. 76/77),
inconformada interpôs, em 20/03/2014, recurso voluntário (fls. 78/83), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o reconhecimento dos recibos
apresentados com a extinção da obrigação tributária atribuída.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas declaradas no valor de R$ 26.900,00, por
falta de comprovação dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720162/2012-55

obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 69/71) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 8/13), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados com os
profissionais contratados (fls. 10) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 71), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
O Termo de Intimação Fiscal n° 0382/2012 SAFIS/DRF/JOA (fls. 56/57) é muito claro
ao intimar a contribuinte a comprovar o efetivo pagamento dos serviços médicos,
conforme listagem apresentada.
Ressalte-se que não se exige exclusivamente a emissão de um novo recibo formal, ou
extratos bancários, mas sim um conjunto de documentos de livre produção que se
complete, pois a lei não define forma específica para tal comprovação.
A contribuinte não anexou à sua peça impugnatória qualquer documento
comprobatório das despesas realizadas, restringiu-se à solicitar o reconhecimento
dos recibos apresentados por ocasião da intimação fiscal. Sequer apresentou
documentos complementares com as informações faltantes em alguns recibos que não
atendem aos requisitos exigidos no art. 80, § 1o, III do Decreto no 3.000/99, conforme
discriminadas na folha 11 do presente processo.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.569 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.720162/2012-55

Da mesma forma, para os recibos anexados nas folhas (37 a 44, 45 e 48) também não
foram comprovados os efetivos pagamentos, além de se referirem a despesas não
declaradas pelo contribuinte.
Não é passível de dedução a despesa com a instrumentadora cirúrgica Elaine R. Gomes
(recibo na fl. 41), no valor de R$ 400,00 por falta de previsão legal.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas efetuadas
por falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e dos efetivos pagamentos, nos
termos dos arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário
em litígio.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital